Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715864-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANIA MARIA DA SILVA FERREIRA MARQUES AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46101920) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRÂNIA MARIA DA SILVA FERREIRA MARQUES em face de SOROCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A) ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada, processo número 0712869-76.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para que a Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o veículo marca Volkswagen, modelo UP move scv, placa PBB- 4578, cor branca, fabricação 2017/modelo 2018, renavam 01127981002, além de abster-se de incluir o nome da Agravante em órgãos de proteção ao crédito e cartório de protestos, bem como ingressar com qualquer ação visando a cobrança de valores, nos termos a seguir aduzidos (ID 154042454 na origem): Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Porquanto já teria quitado o contrato de financiamento de veículo contraído junto a parte adversa e esta não teria se desincumbido de promover a baixa da restrição de alienação fiduciária que recai sobre o automóvel perante a autoridade de trânsito, requer a autora injunção liminar compelindo a parte ré realizar a exclusão do aludido gravame. Neste momento processual, entretanto, não se verifica a probabilidade do direito da parte autora uma vez que, em tese, não compete à ré a exclusão do gravame objurgado perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, mas à própria autora, que deve comparecer à aludida autoridade de trânsito e, mediante a apresentação do documento hábil para a comprovação da quitação do contrato de mútuo bancário com cláusula adjeta de alienação fiduciária e o pagamento de eventuais emolumentos, realizar a vistoria do automóvel visando a expedição do Certificado de Registro de Veículo - CRV atualizado. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a do réu, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Na petição constante do ID 155728451 (origem), a Agravante pleiteia reconsideração da decisão, alegando que esteve no DETRAN e obteve resposta negativa diante da demanda, tendo em vista que não constaria no referido órgão referência em relação à Agravante no documento. O juízo de origem indeferiu o pedido. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) é proprietária do veículo da vw/up move scv, placa PBB-4578, cor branca, ano de fabricação 2017,modelo 2018, chassi 9BWAG4123JT29455 renavam 1127981002, tendo sido adquirido em 01 de setembro de 2017; (ii) fez um empréstimo através de cédula de crédito bancário (CCB) no 3073482619 no valor R$22.254,49 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), com pagamento do financiamento com a Sorocred réu, em 36 (trinta e seis) prestações iguais no valor de cada R$ 1.114,43(um mil cento e quatorze reais e quarenta e três centavos) com inicio da primeira parcela em 14/02/2020 e a última parcela em 14/01/2023; (iii) deu em garantia ao empréstimo, seu veículo de marca Volkswagem, fabricação em 2017, modelo 2018, UP Move SCV, Placa- PBB4578, cor branca, chassi 9BWAG4123JT529455, renavam no 01127981002, conforme consta no contrato de cédula de crédito bancário (CCB) no 3073482619; (v) dinâmica mencionada acima, até então, foi realizada sem nenhum problema, até que, ao chegar pagamento da última parcela do financiamento 19 de dezembro de 2022, com o devida termo de quitação da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 3073482619, enviado pela Sorocred réu, em 20 de dezembro de 2022; (vi) está tentando vender o veículo em questão, mas foi surpreendida ao saber no DETRAN/DF, que a SOROCRED réu não havia dado baixa na RESTRIÇÃO no Detran/DF, conforme consta no item 10.3 que diz: “ O fornecimento, pela Credora, da ordem de liberação ou baixa da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames referente ao veículo fica condicionado ao integral cumprimento das obrigações assumidas pelo Emitente e ao pagamento das obrigações assumidas (...) “, que após a quitação da cédula de crédito bancário (CCB) com a Sorocred réu, deverá dar baixa da restrição. Mesmo tendo a autora entrado em contato telefônico com a réu, de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, a mesma não cumpriu com sua obrigação de comunicar a baixa da restrição de no 3073482619, junto ao Detran/DF, conforme pactuado no contrato entre as partes; (vii) a partir do mês de fevereiro/2023, a autora resolveu vender o veículo em questão, onde varias pessoas se interessaram em comprar o veiculo pelo valor de R$ 40.000,00(quarenta mil reais); (viii) vem tendo aborrecimento e constrangimento, pela maneira que foi tradada pela Sorocred réu, uma vez que só não consegui vender seu veículo porque encontra-se com restrição no DETRAN-DF ligada a Sorocred referente a Cédula de Crédito Bancário no 3073482619, conforme comprova o documento da consulta no Detran/DF; (ix) sem entender o que estava acontecendo, perguntou a réu sobre baixa da restrição junto ao Detran/DF, e não obteve resposta haja vista que A CÈDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(CCB)No 3073482619 EM QUESTÃO JÁ ESTAVA QUITADO DESDE DEZEMBRO DE 2022, OU SEJA, HÁ MAIS 3 (TRÊS) MESES; (x) não bastando a negligência, descaso e, acima de tudo, ilicitude da Sorocred réu em manter débito indevido, permanecendo a autora com o veículo com restrição no DETRAN-DF, o que a impede de fazer qualquer transação comercial, com um bem que é seu por direito; (xi) não bastando a negligência, descaso e, acima de tudo, ilicitude da Sorocred réu em manter débito indevido, permanecendo a autora com o veículo com restrição no DETRAN-DF, o que a impede de fazer qualquer transação comercial, com um bem que é seu por direito; (xii) a Sorocred réu, assim que quitado a cédula de crédito bancário, deveria ter encaminhado a carta de quitação para o Detran/DF para que fosse realizada a baixa da restrição, mas não o fez, em total contrariedade ao que o próprio menciona em seu site na internet; (xiii) a Sorocred réu ignora terminantemente a determinação do PROCON/DF que deu um prazo para dar baixa na restrição e até a presente data a mesma réu não fez, não podendo essa situação ainda persistir e continuar ocasionando prejuízos a autora, pois este cumpriu com a obrigação assumida, ou seja, quitou a cédula de crédito bancário, mas a Sorocred réu não enviou a carta de quitação ao Detran/DF para que seja retirada a restrição da alienação fiduciária, impedindo a autora que negocie a venda do veículo para terceiro; (xiv) A cédula de crédito bancário firmado com a autora está quitado desde 19/12/2022 (data em que a última parcela do empréstimo, foi adimplida), conforme comprovante de termo de quitação da cédula de crédito bancário no 3073482619; (xv) incontroversa a obrigação de fazer da Sorocred réu no tocante à baixa da restrinção de alienação fiduciária que recai sobre o veículo da autora, haja vista que o contrato está quitado desde 19/12/2022, ou seja, há mais de 3 (três) meses perante a Sorocred réu referente a cédula de crédito bancário; (xvi) Tendo em vista o caráter personalíssimo da obrigação da Sorocred réu, o qual é o responsável pela inclusão e exclusão do gravame de alienação fiduciária, após a quitação da cédula de crédito bancário em que o veículo financiado foi dado como garantia de pagamento, é identificada a obrigação de fazer de natureza infungível do tipo intuitu personae, ou seja, somente a Sorocred réu pode promover a exclusão da restrição que ainda recai sobre o veículo da autora; (xvii) artigo 536, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz concederá a tutela específica da obrigação nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer; (xviii) o Código de Processo Civil, em seu artigo 816, prevê a punição estabelecida para a parte ré, no que diz respeito a descumprimento da obrigação; (xix) no artigo 821, parágrafo único, do mesmo diploma legal, está determinada a obrigação convencionada ao devedor e que o mesmo a cumpra pessoalmente. Requer a antecipação da tutela de urgência, para a finalidade que a Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a baixa da alienação fiduciária de no 3073482619 que recai sobre o veículo vw/up, placa PBB4578, cor branca, fabricação 2017/modelo 2018, renavam 01127981002, considerando que a cédula de crédito bancário do veículo se encontra quitado desde 19/12/2022. Na hipótese de descumprimento, requer a imposição de multa diária, nos termos do § 1o, do artigo 536, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido não recolhido, tendo em vista que foi concedida gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido não recolhido, tendo em vista que foi concedida gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 46101920) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRÂNIA MARIA DA SILVA FERREIRA MARQUES em face de SOROCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A) ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada, processo número 0712869-76.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para que a Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o veículo marca Volkswagen, modelo UP move scv, placa PBB- 4578, cor branca, fabricação 2017/modelo 2018, renavam 01127981002, além de abster-se de incluir o nome da Agravante em órgãos de proteção ao crédito e cartório de protestos, bem como ingressar com qualquer ação visando a cobrança de valores. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada promova a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o veículo, trazendo como pano de fundo discussão sobre a titularidade quanto obrigação de proceder à baixa do gravame. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante tenha apontado nos autos a quitação do referido contrato e suscitado a responsabilidade da Agravada em proceder à mencionada baixa perante o DETRAN-DF, entendo não estarem demonstrados os demais requisitos, quais sejam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, de um lado, entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar concretamente o prejuízo a que se sujeitou e sujeita, à míngua de elementos que demonstrem o alegado prejuízo, bem como o constrangimento. Ainda nesse sentido, o dano que a Agravante alega diz respeito ao que supostamente já experimentou, e não ao que poderá experimentar, dano real e concreto que se encontra no horizonte possível e provável. Tal dano sempre é projetado, e não tomado em retrospectiva, já que o dano extrapatrimonial que menciona na petição diz respeito ao que supostamente já vivenciou. No mesmo diapasão o prejuízo material, que, segundo a peça de agravo, já se consolidou, sem, contudo, mínimo lastro documental. E, obiter dictum, ainda que existente no processo, trata-se de dano supostamente consolidado no passado, e não possibilidade hábil a ser evitada pela tutela de urgência. De fato, a medida pleiteada é satisfativa, confundindo-se o mérito do agravo com o pedido de tutela de urgência, de modo que a alegação da parte agravante materializa-se em uma alegação ainda abstrata e genérica, sem lastro probatório mínimo para esse momento de cognição sumária em sede de pedido de tutela. Dessa forma, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão poderá aguardar o exame do mérito, não restando satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Ainda não se perfectibilizou na origem a relação processual, razão pela qual, no momento, despicienda intimação para contraminuta. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023 10:07:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador